Tribunal: STJ
Processo: 1001032-09.2021.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041300 - SP
(2025/0343253-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: ISO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
AGRAVADO
: ANTONIO BENTO SOBRINHO
AGRAVADO
: MARIVALDA ROSA SOBRINHO
ADVOGADO
: RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de violação do
do CPC, ausência de demonstração
art. 1.022
de violação dos arts. 29 e 31 da
3o, 7o, parágrafo único, e
Lei 4.591/64,
25, § 1o, do CDC, Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55102027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d043920c-7b29-4ca8-a0d6-70004682b65f

5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d043920c-7b29-4ca8-a0d6-70004682b65f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d043920c-7b29-4ca8-a0d6-70004682b65f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041300 - SP (2025
/0343253-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: ISO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
AGRAVADO
: ANTONIO BENTO SOBRINHO
AGRAVADO
: MARIVALDA ROSA SOBRINHO
ADVOGADO
: RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência
de violação do
do CPC, ausência de demonstração de violação
art. 1.022
dos arts. 29 e 31 da
3o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do
Lei 4.591/64,
CDC, Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53782752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: b1ca7ed6-e656-405b-8595-284bdf0948c2

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 28/3/2017.
Documento eletrônico VDA53782752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: b1ca7ed6-e656-405b-8595-284bdf0948c2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A agravante reitera as matérias apresentadas no recurso especial.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Requer a reforma do decisum agravado para conhecimento e provimento
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 608-615, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais cujo valor
da causa foi fixado em R$ 87.382,80.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Documento eletrônico VDA53782752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: b1ca7ed6-e656-405b-8595-284bdf0948c2

Consta da decisão de fls. 565-566 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
ausência de violação do
do CPC, ausência de demonstração de violação
art. 1.022
dos arts. 29 e 31 da
3o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, Súmula
Lei 4.591/64,
n. 7 do STJ e ausência de similitude fática.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Neste agravo interno, restringe-se a reiterar a matéria veiculada no recurso
especial e defender a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
Documento eletrônico VDA53782752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: b1ca7ed6-e656-405b-8595-284bdf0948c2

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: b1ca7ed6-e656-405b-8595-284bdf0948c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.300 / SP
Número Registro: 2025/0343253-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010320920218260286
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: ISO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
AGRAVADO
: ANTONIO BENTO SOBRINHO
AGRAVADO
: MARIVALDA ROSA SOBRINHO
ADVOGADO : RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : FABIO RIBEIRO LIMA - SP366336
AGRAVADO
: ISO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A
AGRAVADO
: ANTONIO BENTO SOBRINHO
AGRAVADO
: MARIVALDA ROSA SOBRINHO
ADVOGADO : RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP306950
TERMO
Documento eletrônico VDA55077547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:34
Código de Controle do Documento: 3b899269-5f53-4f63-a432-91631af60da1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:34
Código de Controle do Documento: 3b899269-5f53-4f63-a432-91631af60da1